Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por de FE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra Decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0702714-24.2017.8.07.0001, em que figura como Exequente RCA ESQUADRIAS E FACHADAS LTDA – EPP -, e como Executada a ora Agravante, determinou a remessa dos autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública do imóvel penhorado. Em síntese, sustenta que a competência para promover atos de expropriação de patrimônio das empresas em recuperação judicial é do Juízo Universal sobre os bens da Recuperanda, competência absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e que não foi observada pelo Juízo de origem. Afirma que contra o Acórdão proferido pela 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do agravo de instrumento no 0032240- 42.2020.8.19.0000, que determinou a exclusão da recuperação judicial das SPE’s com patrimônio de afetação, foi interposto o Recurso Especial 1958062/RJ, ao qual foi atribuído efeito suspensivo através do pedido de Tutela Provisória autuado sob o no 3572/RJ. Aduz que iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos - como é o caso da Exequente/Agravada - deverão proceder com suas habilitações naquele feito, sendo que inclusive, a Exequente/Agravada já está inscrita no Quadro Geral de Credores. Nessa esteira, ao argumento de que Juízo a quo é manifestamente incompetente para determinar quaisquer atos constritivos/ expropriatórios sobre o patrimônio da Agravante, enquanto não julgado o REsp no 1958062/RJ, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para de imediato fazer cessar a continuidade do cumprimento de sentença, sobretudo, evitando a hasta pública da loja no 110 do ed. Le Quartier Boulevard Taguatinga (matrícula no 324.727). No mérito, requer a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Não prosperam as alegações da devedora. O eminente Ministro Relator esclareceu em sua decisão antecipatória de ID no 112313895 que "a questão central posta a desate cinge-se à definição, à luz da interpretação da legislação infraconstitucional invocada no apelo nobre interposto pela primeira requerente, a respeito da possibilidade de que as Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que compõem um mesmo grupo empresarial, ainda que possuam patrimônio de afetação, possam ser submetidas ao processo de recuperação judicial". Como se observa, os limites objetivos do Recurso Especial recebido, a princípio, não alcançam a submissão do patrimônio de afetação em si, apenas busca-se esclarecer a posição específica das pessoas jurídicas constituídas como SPE's frente ao processo de soerguimento de grupo econômico que integram. À toda evidência, a devedora busca conferir efeito suspensivo a este feito por via transversa, o que não se admite por mera interpretação dilatada da decisão da Corte Especial. Aliás, observe a devedora que a questão já se encontra preclusa nestes autos, conforme Acórdão de ID no 111484596, não se admitindo a rediscussão da matéria (art. 507, do CPC). Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública. O bem a ser alienado deverá atingir no mínimo o valor da avaliação em 1a hasta, e 50% deste valor em 2a hasta, devendo o pagamento ser realizado à vista ou na forma do art. 895, do CPC. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes acerca das datas designadas para o ato. Conste do edital que eventuais despesas incidentes sobre o imóvel, a título de impostos e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante.” Para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação de tutela recursal, imprescindível o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até apreciação da matéria pelo Colegiado. Isso porque, apesar de transitado em julgado o acórdão exarado no julgamento do Agravo de Instrumento 0706377-42.2021.8.07.0000, que confirmou Decisão pretérita que, ao suspender o Cumprimento de Sentença até a Assembleia Geral de Credores, determinou a penhora de patrimônio de afetação representado pelo imóvel no 110 do ed. Le Quartier Boulevard Taguatinga (matrícula no 324.727), oportuno destacar que a incompetência absoluta arguida pela Agravante trata-se de matéria de ordem publica, que não se sujeita à preclusão. Nesse sentido sob uma análise perfunctória, diante da concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial 1958062/RJ, interposto contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0032240- 42.2020.8.19.0000 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a exclusão da recuperação judicial das SPE’s com patrimônio de afetação, resulta que há plausibilidade nas alegações de que a competência para processar a expropriação do imóvel na execução (ou no Juízo da Recuperação Judicial) está a depender, pelo menos em princípio, de tese a ser firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que recomenda, a título de cautela, que sejam obstados atos de expropriação até ulterior deliberação. Sendo assim, não obstante o r. entendimento do Juizo de Primeiro Grau no sentido de que os limites objetivos do aludido Recurso Especial não alcançam a submissão do patrimônio de afetação em si, tenho que a prudência conduz aguardar a análise da matéria pelo Colegiado, de modo a evitar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da Decisão agravada e, em consequência, a realização da hasta pública da loja no 110 do ed. Le Quartier Boulevard Taguatinga (matrícula no 324.727), pelo menos até julgamento da egrégia Turma. Comunique-se com urgência. Intime-se para contrarrazões. Ao MP. Brasília, 24 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator.